Tribunal: TJMT
Processo: 1021244-53.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021244-53.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE MOREIRA SILVA - CPF: 006.380.971-00 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 709.549.911-09 (RECORRIDO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1021244-53.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PABLO HENRIQUE MOREIRA SILVA, LUCAS CARDOSO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, POR ILEGALIDADE DO ATO FLAGRANCIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE – VIABILIDADE – DEPOIMENTOS DOS AGENTES MILITARES QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR/PESSOAL NÃO IDENTIFICADA [AO MENOS NA FASE PREAMBULAR] – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES/SUSPEITAS – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE QUE SE IMPÕE – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – REGISTROS CRIMINAIS APONTADOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE NÃO AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA – QUANTIDADE DE MACONHA QUE NÃO SE MOSTRA TÃO EXPRESSIVA A PONTO DE JUSTIFICAR A PREVENTIVA – NATUREZA MENOS NOCIVA – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – ACUSADOS COLOCADOS EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO, SEM NOTÍCIAS DE COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS, EVASÃO OU TENTATIVA DE TUMULTUAR O ANDAMENTO PROCESSUAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não evidenciada, ao menos na fase preambular do processo, qualquer irregularidade na busca domiciliar/pessoal, que foi realizada com base em fundadas razões/suspeitas de tráfico de drogas, impõe-se reformar a decisão atacada, a fim de homologar o flagrante.

Se não vislumbrado o
periculum libertatis
necessário para a imposição da medida excepcional, não há como acolher a pretensão do Ministério Público de decretação de custódia preventiva, sobretudo quando constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde que os acusados foram colocados em liberdade, sem qualquer notícia de reiteração delitiva, evasão ou tentativa de atrapalhar o andamento processual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1021244-53.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PABLO HENRIQUE MOREIRA SILVA, LUCAS CARDOSO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que relaxou a prisão em flagrante dos acusados Lucas Cardoso dos Santos e Pablo Henrique Moreira Silva, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 [autos nº 1001992-28.2021.8.11.0012].

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que: 1) a prisão dos acusados não poderia ter sido relaxada, tendo em vista que o
“flagrante encontra-se formalmente em ordem”
, além de
“os depoimentos prestados até o momento evidenciarem a ocorrência material do delito em tela e a presença de indícios suficientes de autoria”
; 2) estão presentes os requisitos necessários à decretação da custódia preventiva dos acusados, especialmente a garantia da ordem pública, ante a quantidade de droga apreendida com LUCAS e a reiteração delitiva de ambos.

Requer
seja reconhecida a legalidade da prisão em flagrante, como também decretada a prisão preventiva dos recorridos,
nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do CP.

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela conservação da decisão.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1021244-53.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a pretensão ministerial cinge-se à homologação do flagrante, com consequente conversão em custódia preventiva, em face dos acusados Lucas Cardoso dos Santos e Pablo Henrique Moreira Silva.

Da homologação do flagrante

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que, no dia
12.8.2021
[às 11:00], os policiais militares,

Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante, em patrulhamento ostensivo, avistaram o acusado LUCAS [vulgo LK] saindo de sua residência com
“um volume estranho nas mãos, aparentando ser entorpecente”
, tendo ele, ao visualizar a guarnição, abandonado
“um invólucro envolto em plástico esverdeado ao lado do muro, adentrando sentido à residência”
.

Em seguida, os agentes policiais
“apreenderam o invólucro, onde constataram se tratar de uma porção análoga à maconha”
[a qual estava do lado de fora do imóvel; cujo peso totalizou 27 gramas], e,
“próximo ao portão que estava aberto, pelo lado de dentro, apreenderam uma balança de precisão pequena”
, tendo ainda constatado, através de informações de populares, que
“um indivíduo, com características iguais as repassadas pelos militares, ou seja, (moreno, trajando camiseta de cor azul, short vermelho, cabelos pintados de roxo), havia empreendido fuga pelo mato sentido beira Rio”
.

Em continuidade à diligência, os policiais, ao chegarem em
“um bar, situado próximo a praia do Sol, conhecido como ‘Bar do Xará’”
, se depararam
“com o suspeito LK [LUCAS], acompanhado de PABLO”
, tendo este ido
“até o local, conduzindo uma motoneta Honda, para dar fuga ao LK”
.

Em revistas pessoais, localizou-se com PABLO uma trouxinha de maconha [pesando aproximadamente 1 grama] e o valor de R$ 10,00 (dez reais), ao passo que com LUCAS foi encontrada a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta reais).

PABLO foi encaminhado à delegacia, enquanto que LUCAS foi levado a sua residência para busca domiciliar, onde, por meio de indicação do mesmo, foram localizadas mais porções de maconha [1 tablete pesando 763 gramas; 1 porção pesando 46 gramas], outra balança de precisão e uma faca [com resquícios de maconha].

Em entrevistas [ainda no imóvel],
“LK assumiu que a droga e os objetos apreendidos eram de sua propriedade”
, além de asseverar que tinha alugado a residência
“da pessoa conhecida pelo vulgo de Orea, acerca de 3 dias”
.

O Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente atestou que as substâncias apreendidas aparentavam ser maconha, detalhando, ainda, a pesagem de cada porção, nestes termos:

“01 (um) Tablete de substâncias análogas à maconha, pesando aproximadamente 763 gramas (...); 02 (duas) porção de substâncias análogas à maconha sendo uma pesando aproximadamente 46 gramas e a outra pesando aproximadamente 27 gramas (...); 01 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 01 (uma) grama (...).”

Ouvido na delegacia, LUCAS declarou que:

“(...) está com o seu cabelo pintado de "roxo" e responde pelas alcunhas de "LK e CAPATAZ" (...);
acerca de dois dias alugou uma residência situada a Rua Alta Floresta, bairro Tonetto, nessa cidade
; alugou a residência da genitora de KAIRO, conhecido como "Orea"; (...) perguntado se tem emprego fixo afirmou "num tenho";

perguntado como faz para se manter afirmou que faz bicos como ajudante de pedreiro (...);
no bar encontrou seu colega PABLO, seu conhecido desde pequeno; PABLO chegou ao local conduzindo uma motoneta Honda POP (...), passado cerca de 20min de ter chegado ao bar, chegaram o policiais militares
, no momento tomava uma cerveja na companhia de PABLO (...); os policiais colocaram o interrogando e PABLO no interior da viatura e foram sentido a CIA/PM;
PABLO foi deixado na CIA/PM e o interrogando foi levado até em casa
; (...)
enquanto estava no bar os policiais militares já haviam adentrado a sua residência
; os policiais apreenderam atrás da pia do banheiro um tablete de maconha, duas porções cortadas do tablete, duas balanças de precisão e uma faca;
a droga e os objetos apreendidos são de sua propriedade (...); a droga era para o seu consumo pessoal
(...);
não está envolvido com o Tráfico de drogas, deixou o tráfico depois de ter ficado maior de idade (...); “as balanças tem muito tempo que tenho elas"
; (...) perguntado o porquê da faca ter sido apreendida junto a droga e as balanças afirmou "sei lá, deve ser porque cortei um pedaço para fuma (...).”

Por sua vez, também na delegacia, PABLO asseverou que:

“(...) por volta dos 13h00 foi até o BAR DO XARÁ, situado próximo à Praia do Sol, (...);
estava conversando com LK e viu que as pernas dele estavam sujas de sangue, ao passo que ele lhe relatou que se machucou quando estava foragindo dos policiais pelo matagal, em seguida policiais militares chegaram no local e os abordaram e conduziram todos a esta delegacia
; questionado se recebeu uma ligação para resgatar LK, e dar fuga a ele utilizando-se da motocicleta, respondeu que não (...); é usuário de drogas (...); (...); pagou pela droga a quantia de R$ 10,00 ( dez reais), dizendo que era para uso próprio; (...) adquiriu a droga na rua do restaurante da Dulce (...); indagado se sabe informar que LUCAS, LK vende drogas, respondeu que sim; questionado se já adquiriu drogas com a pessoa de LK, afirmou " sim já, umas duas vezes" (...).”

Na audiência de custódia, realizada em 16.8.2021, o magistrado singular relaxou o flagrante dos acusados, por considerá-lo ilegal,

expedindo-se os alvarás de soltura, nos seguintes fundamentos abaixo transcritos:

“De partida,
ao analisar a regularidade formal do ato flagrancial, vislumbro a existência de vício que obsta a sua homologaçã
o. Com efeito, o art. 302 do CPP evidencia as circunstâncias que se configuram em flagrante, senão vejamos: (...)

Neste diapasão, pelos elementos fáticos colhidos, vejo assistir razão à defesa, quando alega existir, no presente caso,
nulidade do ato flagrancial, seja pela ausência de verossimilhança dos fatos articulados que evidenciam, em certa medida, a ausência de situação de flagrância, seja, ainda, pela busca domiciliar desprovida de ordem judicial e/ou autorização do morador, ou de circunstâncias que justifiquem a devassa na intimidade, seja, por fim, no que toca ao flagranteado Pablo
, pelo tipo penal a ele atribuído. Explico: Tem se tornado fato corriqueiro nesta Comarca de Nova Xavantina a atuação de policiais militares nestes termos, em que “investigam” suposta denúncia de tráfico de drogas, e com base em denúncias anônimas, ingressam na residência de suspeitos com o fim de averiguar a denúncia, prendendo tais pessoas, e a partir daí, investigam eventuais crimes por eles cometidos.

No caso em apreço,
os policiais afirmam terem avistado o suspeito Lucas na posse de um objeto estranho, “aparentando ser entorpecente”, e em atitude suspeita, por isso, o abordaram. Não obstante, parece pouco crível a versão relatada, eis que parece improvável que se identifique, a certa distância, que um volume ou objeto “aparente ser entorpecente”. E mais. Um dos objetos que o suspeito teria descartado seria uma balança de precisão, no entanto, mais uma vez não faz sentido nenhum imaginar que o suspeito perambule em via pública portando tal instrumento
. Observa-se, além disso, que
não há filmagens ou fotos, ou investigação prévia, não tendo sequer os policiais relatado que os autuados estariam vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal
.

Nessa linha de raciocínio,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial
, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente (HC 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021).

Outra circunstância que chama a atenção é que,
enquanto os policiais relatam que o suspeito Lucas teria jogado uma porção média de substância análoga à maconha e uma balança de precisão, a versão dos fatos articulados pelo suspeito em Delegacia e nesta audiência aponta que os policiais adentraram em sua residência antes mesmo de sua prisão, e, frise-se, sem qualquer autorização judicial ou autorização do morador
, onde lá teriam encontrado a droga apreendida, para então proceder diligências para abordar o suspeito, tudo a fim de legitimar a ilegalidade praticada.

Nesse passo, em que pese a versão dos fatos dada pelos policiais seja merecedora de presunção de veracidade, tal presunção é meramente relativa, já que não dispensa da verificação com os demais elementos colhidos durante o procedimento inquisitorial. Nesse ponto, cabe destacar que
a versão dos fatos articulada pelos denunciados se mostra mais consentânea com a realidade, já que, infelizmente, tem se tornado comum nesta Comarca a realização de busca e apreensão na residência de suspeitos de tráfico sem que sejam observados os ditames legais
. É possível concluir, nessa esteira, pelo menos por ora, que o ingresso dos policiais na residência dos autuados não observou o regramento constitucional e legal, eis que não consta nos autos ordem judicial e tampouco documento de autorização de algum dos residentes na casa. Sequer os policiais tiveram o cuidado de convocar testemunhas para o ingresso na residência, e sequer consta dos autos o depoimento da outra equipe de policiais que deram suporte à ação da polícia, conforme os próprios policiais militares narram na delegacia.

Cabe destacar que não se desconhece que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Porém,
somente dispensa o prévio mandado judicial para ingresso no domicílio quando haja sinais visíveis de flagrante delito em momento anterior ao ingresso ao domicílio
. (...).
É preciso registrar também que o fato de os autuados terem antecedentes criminais ou serem “conhecidos da polícia” não o fazem com que tenham menos direitos do que outros cidadãos, sendo indispensável a observância da estrita legalidade
. (...).

E no caso em apreço, além da nulidade das provas colhidas, nota-se que não há como afirmar com certeza a subsunção do fato à norma, qual seja, ao art. 35 da Lei 11.343/06, porque o tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06 tem como elemento subjetivo e normativo a conduta de “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”.

Não há indícios concretos nos autos de que os autuados atuam no comércio de drogas em Nova Xavantina, com estabilidade e divisão de tarefas
. Com efeito,
a tese policial de que o suspeito Pablo teria ido ao encontro de Lucas para “resgatá-lo” não encontra qualquer respaldo em elementos de prova concretos, mas tão somente no “achismo” dos policiais responsáveis pela prisão
. Aliás,
quanto ao suspeito Pablo Henrique, há de se registrar que, diante da pequena quantidade de drogas com ele encontrada, aliado ainda à ausência de diversidade de substância psicotrópicas, nada há que permita inferir que o mesmo exerça a traficância ou tenha se associado a outrem com o fim de praticar o tráfico, de modo que o tipo penal a ele atribuído parece excessivamente gravoso e desconexo com a realidade coletada, afinal, o referido autuado foi preso por portar 1 (uma) trouxinha de maconha e R$ 10,00 (dez reais), conforme auto de apreensão
.

Por fim,
registro que não surpreende mais este magistrado os inúmeros procedimentos flagranciais, cuja grande maioria tem a curiosa participação do Sargento Passílio e do Soldado Cavalcante, em que parece haver incongruências entre os fatos constantes dos seus depoimentos e dos Boletins de Ocorrência, com aqueles relatados pelos suspeitos e demais testemunhas em sede policial em juízo durante a instrução processual
, muitos deles culminando na busca e apreensão domiciliar despida de qualquer respaldo legal, bem como buscas pessoais e outras diligências praticadas de modo arbitrário, circunstâncias essa que tem despertado especial atenção e que merecem olhar cuidadoso do Ministério Público para se coibir eventuais desvios no exercício da atividade policial.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito,
RELAXO a prisão em flagrante de Pablo Henrique Moreira Silva e Lucas Cardoso dos Santos, o que faço com arrimo no art. 5º, LXV, da CF/88, e art. 310, I do Código de Processo Penal
. EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS DE SOLTURA. DETERMINO à Autoridade Policial que providencie, no prazo de 24h, a juntada aos autos do resultado do Exame de Corpo de Delito dos flagranteados. Publicada em audiência. Nada mais havendo a consignar, encerro o presente Termo.” [Id. n. 110708494]

Não obstante aos argumentos expendidos pelo magistrado singular, entendo que a decisão combatida merece reforma.

No tocante à validade da busca domiciliar, o STF julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese,
in verbis
:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita,
mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Da dinâmica dos fatos narrada pelos agentes policiais,

é possível denotar que, ainda em frente à residência, LUCAS dispensou um invólucro contendo uma porção de maconha [pesando 27 gramas], o que deu azo à posterior busca domiciliar no imóvel, onde também foram localizadas mais porções de maconha [1 tablete de 763 gramas; 1 porção de 46 gramas], duas balanças e uma faca [com resquícios de maconha].

Nesse quadro, a busca domiciliar somente foi realizada após a identificação da droga dispensada por LUCAS, pelos policiais, ainda em via pública.

Portanto, a partir da comprovada situação de flagrância [na via pública], o ingresso na residência de

LUCAS tornou-se lícita, sendo descabido o reconhecimento da invasão de domicílio, neste momento processual.

Nesse sentido:

“As instâncias ordinárias concluíram que
os agentes públicos (policiais) tinham fundadas suspeitas da prática de crime na casa do acusado, tendo em vista que, ao avistar os policiais, dispensou na rua uma sacola contendo diversos de cocaína (63gr), evadindo-se para o interior de sua residência
. 3.
As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do acusado evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel em que residia o paciente
, não se constatando, portanto, ilicitude das provas obtidas. (...).”
(HC 683.211/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, 11/10/2021)

Do mesmo modo, não se verifica ilegalidade da revista pessoal operada em PABLO [estava na posse de uma trouxinha de maconha e da quantia de R$ 10,00 reais] em continuidade à diligência procedida na residência de LUCAS, especialmente ao se considerar que ambos estavam juntos no momento da abordagem realizada [
a posteriori
] no citado “Bar do Xará”.

Cabe ressaltar que é firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes públicos [responsáveis pela prisão em flagrante] possuem relevância probatória (TJMT, Enunciado Criminal nº 8), não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelos suspeitos.

No caso, o magistrado singular estimou a versão dos flagrados em detrimento das declarações dos policiais, fazendo, inclusive, prévia valoração de provas, o que não é admissível nesta fase preliminar.

Constata-se da decisão recorrida argumentação voltada para o descrédito à fé pública e presumida inidoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, invertendo valores inerentes à versão policial e superestimando a autodefesa extrajudicial.

Nesta fase preliminar, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021).

Igualmente, não merece prosperar a afirmação do juiz de origem de que o flagrante também seria ilegal em virtude da falta de
“filmagens ou fotos, ou investigação prévia”
, e de relatos dos policiais no sentido de que
“os autuados estariam vendendo entorpecentes”.

Primeiro porque, em razão do valor probatório das declarações dos agentes policiais, não se mostra necessária a apresentação de filmagens ou fotografias para corroborar suas narrativas.

Segundo porque, para a caracterização do tráfico de drogas, não se exige a prática/visualização de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – como “ter em depósito” e/ou “trazer consigo” substância entorpecente destinada à comercialização [em tese].

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade da busca domiciliar/pessoal, que foi realizada com base em fundadas razões/suspeitas de tráfico de drogas.

Com efeito, impõe-se reformar a decisão atacada, neste ponto, a fim de homologar o flagrante, porquanto presente a hipótese prevista no art. 302, I, do CPP.

Da conversão do flagrante em prisão preventiva

Em que pese esteja satisfeita a condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP e presente o
fumus comissi delict
,
não se vislumbra o
periculum libertatis
necessário para a imposição da medida excepcional
.

Como já relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que
estão presentes os requisitos necessários à decretação da custódia preventiva dos acusados, especialmente a garantia da ordem pública, ante a quantidade de droga apreendida com LUCAS e a reiteração delitiva de ambos, indicando, ainda, as seguintes anotações:

1)

“(...) quanto ao flagrado LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, (...), se verifica que tramita a ação penal registrada sob o n.º 1000199- 54.2021.8.11.0012, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 288, caput, c/c parágrafo único, no art. 157 § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, e no art. 157, § 2º, incisos II c/ c § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal. (...).”

2)
“LUCAS já respondeu a ato infracional análogo ao crime disposto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, conforme se verifica do Processo de Apuração de Ato Infracional registrado sob o Código Apolo n.º 107728, que tramitou perante a 1ª Vara desta Comarca de Nova Xavantina, que foi extinto (...)”.

3)

“Em relação ao detido PABLO HENRIQUE MOREIRA SILVA (...) o Inquérito Policial registrado sob n.º 1000305-16.2021.8.11.0012, justamente por conta da prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (...).”

No que tange à quantidade de maconha apreendida com LUCAS [quase 800 gramas], embora não seja inexpressiva, esta Primeira Câmara Criminal, em situações análogas [até mesmo em casos de apreensão de quantia mais elevada], tem entendido não ser recomendável a imposição de custódia preventiva, notadamente em razão da sua natureza, que não é das mais nocivas à saúde (HC nº 1001725-92.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 26.2.2021 – apreensão de
6kg de maconha
; HC nº 1000880-60.2021.8.11.0000, minha relatoria, 4.3.2021 – apreensão de
10 kg de maconha
).

Lado outro, passo à análise de cada registro criminal acima descrito.

Em relação à primeira anotação do acusado LUCAS, indicada neste recurso pelo representante ministerial, Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, ao consultar o
sistema informatizado deste Tribunal
constatei que, embora tal ação penal ainda esteja em andamento [concluso para sentença], coincidentemente o mencionado promotor de Justiça [
subscritor deste recurso
] também é atuante naquele processo e, no dia 5.1.2022, requereu a absolvição de LUCAS de todos aqueles crimes atribuídos na denúncia [autos nº 1000199-54.2021.8.11.0012], em seus memorias finais.

No tocante ao segundo registro de LUCAS, verifiquei que se tratava de procedimento policial em apuração por suposta prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico [fato de 2018], que foi preambularmente julgado extinto [no dia 20.9.2021], em virtude de o acusado ter atingido a maioridade penal.

Quanto à anotação de PABLO, também identifiquei se tratar de inquérito policial, decorrente de apreensão de quase 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha em poder de duas pessoas [Pablo e outro indivíduo], em 25.10.2020, cujas investigações não foram concluídas até o presente momento, ou seja, tramita há quase 2 (dois) anos.

Nessa ordem de ideias, tenho que as anotações criminais apontadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, no corpo deste recurso, não servem para embasar a decretação da custódia preventiva dos recorridos.

De mais a mais, os acusados foram colocados em liberdade há mais de 1 (um) ano [em 16.8.2021] e
, desde então, ao que tudo indica, não voltaram a delinquir ou foragiram, tampouco tumultuaram as investigações e/ou o regular trâmite processual, a impedir que sejam, atualmente, recolhidos ao cárcere provisório.

Com a edição da Lei nº 13.964/2019, acresceu-se ao art. 312 do CPP o § 2º que dispõe:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

Sobre a necessidade de a custódia preventiva ser associada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo, trago à colocação os seguintes julgados deste Tribunal:

“A decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar.”
(HC nº 1009965-36.2022.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 02/08/2022)

“O transcurso de significativo lapso temporal entre a decisão que concede liberdade provisória ao acusado e o julgamento, pelo Tribunal, do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra tal decisão, sem que existam informações acerca do eventual descumprimento das condições impostas pelo juízo de origem, inviabiliza o restabelecimento da prisão preventiva, por força da ausência de contemporaneidade. Inteligência do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.”
(N.U 1001358-05.2020.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18/05/2020)

Logo, constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde que os recorridos foram colocados em liberdade, sem qualquer notícia de reiteração delitiva, evasão ou tentativa de atrapalhar o andamento processual, inviável é a pretensão do órgão ministerial para decretação da prisão preventiva dos acusados.

De toda sorte, relembro a possibilidade de o juízo de origem, a partir de novos fatos, poder decretar a custódia preventiva dos recorridos, sopesando que tal medida possui característica
rebus sic stantibus
.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para homologar o flagrante perpetrado [nos autos nº 1001249-18.2021.8.11.0012], mantendo-se, em contrapartida, os recorridos Lucas Cardoso dos Santos e Pablo Henrique Moreira Silva em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022